Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729142-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LUCCHESE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO LUCCHESE LIMA em face da r. sentença proferida nos autos da ação movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em decorrência de supostas falhas ou desfalques na conta vinculada ao PASEP. Após ter sido proferida decisão não conhecendo do recurso, o apelante manifestou-se por meio da petição de ID 16199761, afirmando ter ocorrido falha no sistema que obnubilou a parte recorrente quanto ao andamento do processo. Requer, por uma questão de bom senso, que seja oportunizada ao apelante o recolhimento das custas para a apreciação do presente recurso, colocando em prática o princípio da primazia do mérito encabeçado pelo nosso Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Para melhor compreensão da questão, cumpre fazer um breve escorço da tramitação do recurso após a distribuição. Em 02.03.2020 foi proferido despacho intimando o apelante para, no prazo de cinco dias, promover esclarecimentos sobre o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que promoveu o recolhimento das custas iniciais, após intimação para comprovação de situação de hipossuficiência, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O mencionado despacho, conforme se observa dos expedientes do processo, foi publicado no Diário Eletrônico de 02.03.2020, tendo sido certificado pela Secretaria da Turma que não houve a manifestação do apelante (ID 14556210). Sobreveio decisão de indeferimento do pedido de gratuidade (ID 15047877), por meio da qual foi determinada a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, tendo sido o apelante intimado por meio do Diário Eletrônico em 17.03.2020. Após ter sido certificada, pela Secretaria da Turma, a ausência de manifestação do apelante (ID 15950796), foi proferida decisão de não conhecimento do recurso (ID 15964882). Vê-se, portanto, da tramitação processual e do que consta nos expedientes dos autos, que o apelante foi intimado, pelo Diário Eletrônico, mas se manteve inerte. Sobre a intimação no processo eletrônico, assim dispõe o art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Dessa forma, não obstante o apelante afirme que houve erro na intimação quanto ao despacho proferido em 02.03.2020, tendo em vista que no PJe ainda não havia sido aberto o prazo para se manifestar, observo que a intimação foi promovida por meio de publicação no Diário Eletrônico, situação que não se confunde com o acesso integral ao documento antes da sua publicação. A intimação decorrente do acesso ao conteúdo integral da decisão em momento posterior à sua publicação no Diário Eletrônico não tem o condão de afastar ou anular a intimação anteriormente promovida, devendo prevalecer a que ocorreu primeiro, no caso, a publicação por meio do Diário Eletrônico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 16199761. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator